Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-20.2017.8.11.0094
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000596-20.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 503.963.741-15 (APELANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 905.706.501-00 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO

em razão do inconformismo com a decisão de ID no 63619069 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Cód. no 27372, ajuizada em face de
GUSTAVO PATRIOTA
, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O recorrente, em suas razões de ID no 63619076, alega que embora a reconhecida exploração ilegal de madeira na área objeto da lide, tal fato não afasta o exercício da sua posse em razão da ausência de licença ambiental.

Sustenta que as provas que trouxe aos autos (contrato de cessão e transferência de direitos possessórios, relatório de inquérito policial, contrato de arrendamento rural da área, memorial descritiva do imóvel, fotos, prova do esbulho, testemunhal, dentre outras) comprovam a sua posse da área em litígio desde julho de 2008.

Argui que o apelado invadiu a sua propriedade rural em setembro de 2016, momento em que iniciou a destruição das benfeitorias existentes.

Defende a impossibilidade de resistir à ação possessória com base em alegação dominial.

Aduz que demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor.

Em contrarrazões de ID no 63619083, o recorrido refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID no 78193982.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A terra em disputa se trata de uma área rural denominada Fazenda Bom Futuro, que conta com 2.476,84 há (dois mil e quatrocentos e setenta e seis hectares e oitenta e quatro ares), localizado no Município de Tabaporã.

Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, sustenta que detém a posse da área em litígio desde 10 de julho de 2008, tendo erigido diversas benfeitorias, tais como uma casa, cercas, porteira, placas de identificação, plantio de pastagens e abertura de suas divisas., mediante contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios firmado com o Sr. João Santana.

Informa, ainda, que o apelado invadiu sua propriedade rural em setembro de 2016, momento em que iniciou a destruição das benfeitorias ali existentes.

Em razão de tal fato, o apelante distribuiu a presente ação de reintegração de posse, que em segundo grau teve deferida a liminar em seu favor, contudo, quando do sentenciamento, a demanda foi julgada improcedente, com a revogação da liminar antes concedida.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos,
in verbis
:

“2.2
Do prévio exercício da posse do autor no imóvel em litígio, da ocorrência de esbulho, da sua data e da perda da posse resultante desse esbulho.

Em que pese à falsidade reconhecida no contrato de compra e venda de fls. 22/23, que tinha como comprador dos direitos possessórios do imóvel litigado a pessoa de João Santana da Silva que, posteriormente, no ano de 2008, teria formulado contrato alienando tais direitos ao ora autor, tem-se que a posse é situação de fato que não se coaduna com a automática interpretação de procedência em razão da falsidade.

Embora os contratos também tratem da compra e venda dos direitos possessórios, por si só, não são hábeis em comprovar a posse que alega o autor na exordial, nem mesmo se autêntico fosse o primeiro de tais contratos, caso inocorrente nos autos, em que se deu procedência a arguição de falsidade.

(...)

Por corolário, a comprovação da posse não se limita à juntada de documentos, sendo necessária, antes de qualquer outro requisito, a existência de uma situação fática, consubstanciada no livre exercício dos poderes inerentes à propriedade que, quando indubitavelmente exteriorizada, define o possuidor.

Os documentos, entre estes os contratos de fls. 22/23 e de fls. 25/26, apenas demonstrariam, caso o primeiro fosse tido como verdadeiro, o início da prova material.

Sendo assim, sozinhos, não sustentam tese alguma quando diante de ação que visa discutir a posse, razão pela qual, passa-se a analisar a situação de fato existente em relação ao imóvel, sendo a validade do documento do segundo contrato de compra e venda, tal como alega o autor em sua manifestação de fls. 598/599, irrelevante nesse propósito.

(...)

Pois bem, reportando-se a narrativa fática da exordial, se verifica que o requerente afirma que dando continuidade na posse exercida por seu antecessor, decidiu arrendar parcela do imóvel, contudo, foi informado por seu arrendatário, a época João Batista Veiga de Souza, que o requerido adentrou na propriedade e começou a proferir ameaças.

A fim de superar os documentos encartados aos autos, tem-se que a cópia do procedimento inquisitorial em que é noticiada a extração irregular de madeiras na área litigada em nada corrobora o pleito autoral, sendo constituído por declarações das próprias partes envolvidas na empreitada, e noticiando que o autor sequer possuía competente autorização para extração, não podendo embasar o pleito autoral.

Não resta plausível que com base em peças informativas de um inquérito policial posteriormente convertido em ação penal (processo n.o 42-95.2011.811.0094 - cód.: 11288), na qual o autor figurava como réu, e se buscava averiguar a ocorrência de condutas lesivas ao meio ambiente, e a prática de delito de porte ilegal de arma de fogo, o autor pretenda sustentar sua posse.

A posse, assim como a propriedade, deve seguir e obedecer ao princípio da função social da propriedade, não podendo o Estado reconhecer tais atos como aptos à ensejar uma posse justa ou de boa-fé.

Muito embora os fatos tenham ocorrido no imóvel litigado, tem-se que é latente a clandestinidade, inclusive, em tese, se valendo de arma de fogo, que quando desvendada a conduta ensejou prisão.

Ainda, superando todos os documentos encartados, tem-se as fotografias que, de outro lado, também foram produzidas pelo requerido, demonstrando que ambas as partes estiveram no imóvel, não havendo como aferir os atos que praticavam no momento, se eram tidos como próprios da posse em tese exercida.

Com efeito, dos pontos aventados e das provas colhidas, vê-se que razão possui ao requerido, seja pela ineficácia probante dos documentos na seara possessória, em especial os documentos encartados pelo autor que, consoante alhures fundamentado, carecem de elementos hábeis em confirmar que o cedente da posse de fato exerceu a posse alienada ao autor e, assim, o autor deu continuidade ao exercício da posse, seja pelo produto da prova oral, consoante abaixo se verifica.

O autor não arrolou como testemunha qualquer dos funcionários que eventualmente tenham prestado serviços ao alienante da posse sem qualquer obstáculo, pessoas do comércio que atendem a propriedade ao longo desses anos, nem mesmo o responsável pela alienação da suposta posse na época, sendo este um ponto que, de largada, merece destaque, porquanto cabia ao autor à prova de suas alegações, conforme correta distribuição do ônus probatório.

Anote-se que nem mesmo eventuais funcionários que tenha contratado para explorar o imóvel foram arrrolados, não sendo também juntado qualquer documento que comprove a movimentação do imóvel rural ao longo dos anos que afirma exercer a posse.

Das testemunhas do autor inquiridas em juízo, destaca-se, nesse primeiro momento, as pessoas ouvidas em sede de justificação, em especial o arrendatário João Batista Veiga de Souza, o qual narrou em juízo que realmente arrendou uma parte da propriedade rural do requerente, sendo que, ficou por pouco mais de dois anos, contudo, afirmou em juízo que nunca teve problemas com o requerido Gustavo Patriota em relação à posse do imóvel, até mesmo porque, quando este pediu para que desocupasse a área, prontamente saiu do local.

Logo, vê-se que a versão do esbulho narrado sequer chegou a se confirmar, na medida em que o arrendatário afirma que nunca teve problemas com o requerido e, ainda, o arrendatário não reconhece os locais e características registradas nas fotografias de fls. 44/60.

Ademais, o informante João Batista reiterou em juízo que não arrendava a área total litigada, sendo que, ao ser informado que a propriedade era do requerido, desocupou os 45 hectares que estava utilizando, isto sem precisar qualquer data, nem mesmo reconhecer a área do litigio (mídia de fls. 97).

Já a testemunha Osmar Francisco Frisleben, narrou que trabalhou para o requerente, isto anos atrás, nada esclarecendo quanto aos fatos retratados na exordial, pelo contrário, aduziu em Juízo que após o ano de 2009 não teve mais notícias da área e a respectiva posse supostamente exercida pelo requerente (mídia de fls. 97).

De igual modo a testemunha Devino Cecílio Diniz, inquirida em juízo, afirmou que trabalhou para o requerente entre os anos de 2008 a 2013, ocasião em que foi surpreendido e deixou o local, não mais retornando (mídia de fls. 97).

Logo, do produto amealhado em primeira audiência, restou evidente que todas tentativas que o autor empreendeu para exercer a posse do imóvel foram obstadas, não se prolongando os atos que, em tese, ensejariam à situação de fato atinente a posse.

Cabe, ainda, um adendo, no sentido de que no depoimento prestado pelo arrendatário do autor, inicialmente destacado, constante da mídia de fls. 97, se verifica que este não reconheceu qualquer das alegadas benfeitorias do imóvel, placas ou cercas supostamente existentes.

No mais, a testemunha Idenes Marques da Silva afirmou que somente foi até o rio da propriedade pescar, isto no ano de 2010, não sabendo informar maiores detalhes do imóvel ou quem exercia os atos de posse. A testemunha José Manoel também somente ia pescar no rio existente no imóvel (mídia de fls. 97).

Registre-se que desde o nascer dos autos o requerente arrola como testemunhas pessoas que não descrevem com precisão quem de fato se apresentava como possuidor da área, suas testemunhas relatam embaraços que o autor sofreu todas as vezes que tentou exercer alguns dos atos que induzem a posse, e, por esse motivo, não são suficientes para comprovar qualquer elemento da posse aqui narrada pelo autor.

Não bastasse o produto da prova oral obtido em audiência de justificação, tem-se que o autor, por ocasião da audiência de instrução ocorrida neste juízo, arrolou novamente as testemunhas inquiridas na primeira audiência.

Sendo assim, a testemunha Osmar Francisco Frisleben, em segunda solenidade ocorrida em 24/10/2019, reiterou que realmente extraiu madeiras do imóvel, contudo, assim como as demais extrações ocorridas, eram irregulares.

Desse modo, a testemunha apenas confirma um dos fatos relatados pelo próprio requerido, de que ocorriam extrações irregulares de madeira na propriedade, as quais, inclusive, ensejaram a respectiva apreensão, que contou com a presença do requerido no momento da abordagem, consoante fotografias de fls. 230/232, nas quais se verifica os agentes do IBAMA, e da Polícia Federal, juntamente com os envolvidas na conduta tipificada e o requerido, que acompanhou a diligência (mídia de fls. 678).

De igual modo, reiterou a testemunha Idenes Marques da Silva, por ocasião da segunda audiência ocorrida nestes autos, que somente foi até o rio da propriedade rural litigada pescar, tendo solicitado ao autor a permissão para entrar no imóvel e acessar o rio, porém, quando indagado pelo Patrono da parte requerida, não soube afirmar quem seria o proprietário do bem (mídia de fls. 678).

Também repetindo o produto da prova oral amealhado, a testemunha José Manoel dos Santos, na segunda solenidade, novamente afirmou que apenas acessava o imóvel para pescar, e mesmo tendo um sitio próximo, não precisou detalhes a respeito do exercício da posse no imóvel, apenas solicitava ao autor autorização para entrar no imóvel (mídia de fls. 678).

Logo, vê-se que as testemunhas acima destacadas são as mesmas que prestaram depoimento em primeira solenidade e, apenas reiteraram o primeiro depoimento, acrescentando detalhes que em nada corroboram com o pleito autoral, isto porque, a comprovação da posse deve ser indene de dúvidas, não bastando meras alegações de testemunhas que não acompanharam os desdobramentos da posse no decorrer dos anos, apenas acessaram o imóvel em oportunidades isoladas.

Além disso, ao ser ouvido na segunda solenidade ocorrida em 24/10/2019 a testemunha João Batista Veiga de Souza reiterou que arrendou parte do imóvel litigado nesses autos, isto em dezembro do ano de 2013, tendo celebrado contrato com o autor, porém, tempos após o requerido comunicou que o imóvel lhe pertencia (mídia de fls. 678).

Embora vizinho do imóvel litigado, tal como aduziu a testemunha João Batista Veiga de Souza, não hesitou em deixar o imóvel quando o requerido comunicou que lhe pertencia, não sendo de posse do autor.

Logo, a posse que o autor aduzia ostentar não prevaleceu quando da comunicação do requerido, desse modo, antes mesmo de qualquer decisão judicial o arrendatário deixou o imóvel.

As duas testemunhas Bruno Inácio Anschau e Helio Muller, embora sejam as únicas testemunhas do autor não inquiridas na solenidade de justificação, sendo depoimentos inéditos antes da instrução do feito, apenas informaram que conhecem o imóvel litigado, residindo nas proximidades, sendo o único contato com o autor mantido para acessar o imóvel e ir pescar.

Referidas testemunhas não foram unânimes em apontar o autor como o possuidor do imóvel, isto porque, afirmaram que também conhecem o requerido e que este possui um imóvel no local.

De outro lado, o requerido cuidou de arrolar a pessoa de Paulo Ribeiro dos Santos, que em audiência ocorrida neste juízo, foi ouvido como informante e, confirmou que trabalhou no imóvel litigado, com início do labor no ano de 2002, sendo contratado pelo requerido Gustavo Patriota, o qual “assinava sua carteira” (mídia de fls. 678).

Ao contrário da prova oral amealhada pelo autor, a prova oral produzida pelo requerido, é cercada de detalhes, sendo o informante Paulo Ribeiro dos Santos preciso em descrever o imóvel, seja sua dimensão, ou a exploração econômica do imóvel ao longo dos anos, acrescentando que reside na região há mais de 17 (dezessete) anos, e sempre prestou serviços no imóvel litigado, sendo os serviços prestados mediante contratação do requerido (mídia de fls. 678).

Além de referido informante, tem-se a testemunha José de Souza que, em juízo, afirmou que entre os anos de 2004 a 2007 trabalhou no imóvel litigado, exercendo a função de gerente, mediante contratação do requerido, sendo que, após deixar o cargo de gerente adquiriu um sítio próximo do imóvel litigado, permanecendo nas proximidades até o ano de 2012.

Referida testemunha narrou que cuidava de toda a propriedade rural litigada, inclusive da parte não produtiva, na qual chegou a abrir uma estrada no ano de 2006, não havendo quaisquer outras intervenções no imóvel, senão aquelas efetivadas pelo requerido, isto nos anos em que laborou.

O autor também arrolou outros prestadores de serviços que atenderam o imóvel litigado e prestaram serviços, tal como a testemunha Carlos Benito Martins Spadoni que, em juízo, confirmou conhecer a propriedade rural em comento desde 1975, quando demarcou a gleba toda, e posteriormente foram vendidos lotes, tendo o requerido Gustavo Patriota adquirido o imóvel litigado na época e, antes de realizar a entrega do imóvel realizou a medição.

A testemunha Carlos Benito Martins Spadoni afirmou que foi o primeiro a chegar na gleba em que se localiza o imóvel litigado, isto nos anos de 1999/2000, e não existia qualquer posseiro, sequer conhece as pessoas mencionadas nos contratos juntados pelo autor, nem mesmo o autor, tendo percorrido toda a região e realizada a demarcação de todos os lotes ali existentes.

Registre-se o grande valor probatório do depoimento prestado pela testemunha Carlos Benito Martins Spadoni que, chegou a precisar que no ano de 2003 o requerido Gustavo Patriota iniciou o processo de derrubada da vegetação e exploração do imóvel. Ao final, sendo indagado pelo Patrono do autor, a testemunha afirmou que atualmente ainda frequenta a região, e nos últimos dez anos por diversas vezes passou pelo imóvel do requerido.

Na sequência, destaca-se o depoimento da testemunha Joaquim Teodoro da Silva Neto, que em juízo afirmou que no ano de 2010 foi contratado pelo requerido para elaborar um laudo inerente a extração de madeira no imóvel litigado, ocasião em que realizou um sobrevoo no imóvel e já constatou a extração de madeira, a qual estava sendo carregada por terceiros.

Joaquim Teodoro da Silva Neto aduziu que orientou o requerido a procurar a Policia Federal e o IBAMA para fazer a denuncia, tendo, posteriormente a denuncia, participado da diligência juntamente com o requerido, sendo desvendada a empreitada (mídia de fls. 678).

Logo, resta indene de dúvidas que os documentos juntados pelo autor, com fito de comprovar o exercício da posse no imóvel, mais especificamente as peças extraídas do inquérito policial em que consta como indiciado, em nada corroboram com sua pretensão, pelo contrário, comprovam as incansáveis tentativas de entrar no imóvel clandestinamente, todas sem sucesso.

Busca o autor se valer de um fato tipificado criminalmente para fins de embasar seus pedidos, o que é inadmissível, frente ao princípio da função social da posse, bem como, principalmente, porque o requerido cuidou de comprovar toda a dinâmica adotada na época, sendo necessária a contratação de terceiros para fins de desvendar e levar ao conhecimento das autoridades policiais, consoante acima confirmou a testemunha.

A testemunha Joaquim Teodoro da Silva Neto ainda narrou que, depois de cessados os atos intentados pelo autor clandestinamente, o requerido lhe contratou para fins de elaborar e executar um projeto de manejo no imóvel litigado, isto em fevereiro do ano de 2011, sendo o projeto aprovado no ano seguinte e executado até o ano de 2014, quando passou a visitar o imóvel apenas para fins de fazer a manutenção, sendo a ultima visita há cerca de seis meses antes da audiência.

(...)

Ao contrário do requerido que, aliado a prova oral alhures, tem-se o resultado da prova pericial, em que o Sr. Perito do Juízo consignou que o requerido tem histórico de regularização ambiental da área em questão junto a SEMA, fato inocorrente em relação ao requerente (fls. 464).

Além disso, do citado laudo pericial, se verifica que o Sr. Perito consignou que as modificações inseridas pelo requerente não datam lapso temporal considerável, sendo inseridas apenas no ano de 2018, quando do deferimento da liminar nesses autos
: “EM TODO O INTERIOR DA ÁREA LITIGIOSA, O ÚNICO DESMATE OCORRIDO FOI O CITADO NO QUESITO ANTERIOR, REALIZADO PELO AUTOR, APOS O AUTOR SER REINTEGRADO A POSSE 21/02 A 11/07/2018. OS DEMAIS ÁREAS COM COBERTURA VEGETAL RASTEIRA E VEGETAÇÃO NATIVA CONFORME SE VÊ NA IMAGEM DE SATÉLITE DO ANO DE 30/07/1998 E ACENTUADA COM O FOGO QUE VEM OCORRENDO COM FREQUÊNCIA VINDO DO ASSENTAMENTO NOVA FRONTEIRA” (fls. 483) (sic).

Com efeito, os atos praticados pelo autor não importam em lhe caracterizar como justo possuidor de parcela ideal do imóvel, ao contrário do sustentado na peça vestibular, sendo certo que o requerente não comprova deteve a posse mansa e pacífica do imóvel antes do deferimento da liminar nesses autos.

(...)

Portanto, no decorrer da instrução processual não restou comprovada situação fática hábil em autorizar a reintegração de posse perseguida na exordial, não restando constatados os pressupostos caracterizadores de que o requerente, ou o alienante, exerceu, de fato, alguns dos atos inerentes à propriedade na parcela ideal do imóvel litigado, sendo a improcedência medida imperiosa.

O caso concreto bem delineia uma das raízes de nosso atraso civilizatório, pois embora o autor não tenha se insurgido quanto à falsidade destacada nos autos, nem mesmo quanto ao teor da prova oral amealhada pelo requerido e tenha juntado aos autos peças inquisitoriais (atinentes a eventual crime ambiental) para embasar sua pretensão inicial, atinentes a extração irregular de madeiras, emerge dos autos a sua intenção de utilizar-se de subterfúgio processuais para valer um direito que absolutamente não tem.

Uma vez não comprovado o pressuposto inicial referente à posse do imóvel, não há que se falar reintegração, nem mesmo carece de maiores delongas os demais pontos controvertidos, porquanto o esbulho somente efetiva-se em face de que detém a posse.

A ocorrência de esbulho possessório perpetrado pelo réu sobre a parcela do imóvel, a data da ocorrência do suposto esbulho, e a consequente perda da posse do autor sobre a área demandada, são desdobramentos lógicos da procedência do primeiro ponto controvertido.

Contudo, não sendo procedente a alegada posse, fundamentada na esteira do tópico inicialmente tratado, não há que se falar em deliberação dos demais pontos controvertidos.” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reintegração de posse do apelante na área
sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n
o
0000596-20.2017.8.11.0094 – Tabaporã

Apelante:
Elizeu Ribeiro Sobrinho

Apelado:
Gustavo Patriota

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Elizeu Ribeiro Sobrinho em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Gustavo Patriota, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id. 63619069 – pág. 170/188).

Irresignado, o apelante defende, em suma, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, pois, o reconhecimento da exploração ilegal de madeira na área em questão não afasta o exercício da sua posse, tendo, ainda, apresentado diversos documentos e testemunhas em juízo, que comprovaram a sua posse e a invasão praticada pelo apelado, de modo que a demanda deve ser julgada procedente.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que negou provimento ao recurso aviado para manter a r. sentença que julgou improcedente a demanda, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

In casu
, faz-se necessário dizer, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de documentos e testemunhas, para requerer a proteção de suposta posse.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse do imóvel objeto da demanda e nem que houve o esbulho praticado pelo apelado.

Digo isso, porque conforme bem anotado pelo i. Relator, as testemunhas ouvidas em Juízo não comprovaram com clareza a existência de posse pretérita do apelante sob o imóvel objeto da lide, gerando ainda dúvidas quanto à existência de eventual esbulho perpetrado pelo apelado, razão pela qual
“havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante”
.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000596-20.2017.8.11.0094

APELANTE:

ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO

APELADO:

GUSTAVO PATRIOTA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral, bem como o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal do apelante diz respeito à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, que, na Ação de Reintegração de Posse no. 596-20.2017.811.0094, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Gustavo Patriota, julgou improcedente o pedido inaugural, em que o autor pretendia ser reintegrado no imóvel descrito na exordial, condenando-o nas custas e despesas processuais, bem como à verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Para tanto, o autor-recorrente, após repisar os mesmos fundamentos da exordial, sustenta que a sentença hostilizada se mostra equivocada, na medida em que partiu de premissa equivocada ao não considerar para efeitos de exercício de posse a extração ilegal de madeira por dois anos, devidamente comprovado por meio do Relatório do Inquérito Policial no. 0322/2011 – DPF/SIC/MT, que confirma que o recorrente estava no exercício possessório desde antes de 29 de março de 2011, para a extração de madeira, informação essa corroborada por todos ouvidos no inquérito.

Esclarece que a exploração ilegal de madeira na área litigada, por si só, não afasta seu direito possessório, já que
“a posse sobre imóvel não precede de licença ambiental”
(sic). Complementa que
“é comum no Estado de Mato Grosso, ainda com conflitos agrários e problema de localização de títulos, que atividades agropecuárias sejam realizadas sem licença porquanto o órgão ambiental é reticente em conceder licença sem a prova da propriedade”
(sic).

De outro lado, afirma que
“com a operação policial realizada no ano de 2010, o recorrente suspendeu a exploração e passou somente a arrendar o imóvel para pastagem natural a vizinhos da região”
(sic).

Defende, assim, que a prova da posse do recorrente, bem como o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, encontram-se alicerçadas nos documentos juntados à exordial, especialmente o
“contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios, firmado entre o recorrente e o Sr. João Santana da Silva na data de 10 de julho de 2008”
(sic) e do
“contrato de arrendamento rural da fazenda bom futuro que perdurou de 01 de dezembro de 2013 até o esbulho possessório em setembro de 2016”
(sic), além do memorial descritivo do imóvel elaborado em 2010 e das fotografias tiradas do imóvel que lhe pertence, sendo o esbulho perpetrado pelo requerido/apelado está elucidado por intermédio do Boletim de Ocorrências no. 2016307519, quando da comunicação dos fatos pelo arrendatário das terras.

Discorre que o exercício, mesmo que modesto, da posse pelo recorrente, também é observado por meio das testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação, que, em suma,
“corroboram a posse do recorrente desde o ano de 2008, bem como jamais presenciaram qualquer ato de exteriorização da posse pelo recorrido”
(sic). Por fim, rechaça a impossibilidade de resistir à ação possessória com base em alegação dominial, tal como embasado pelo ora apelado, cuja tese defensiva ancora-se exclusivamente no fato de que
“ele detém o domínio do título e a área era sua área de reserva legal, sem trazer aos autos qualquer prova de qualquer exercício de ato de exteriorização da posse”
(sic), pelo que postula pela reforma integral da sentença, com inversão do ônus da sucumbência (Id 63619076).

Contrarrazões ofertadas no Id 63619083, em que o recorrido rechaça os argumentos expendidos pelo autor-apelante, vindicando, ao final, pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em julgamento iniciado na sessão do dia 02/06/2021, o eminente Relator
negou provimento ao recurso
, por entender que a sentença hostilizada se mostrava escorreita, justificando que
“o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele”
, concluindo que
“havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante”
, cujo resultado foi acompanhado pelo
2o Vogal
, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, após pedido de vistas, em voto proferido na sessão pretérita, ocorrida aos 16/06/2021.

Pois bem. Como cediço, posse não se comprova
apenas
por prova literal, mas também por fatos concretos retirados do cociente da prova testemunhal, bem como por meio de exame pericial.

Ademais, as questões de fato, postas no processo à luz dos argumentos utilizados pelas partes, impede que o juiz delas se afaste, conforme a doutrina de SÉRGIO SAHIONE FADEL (Código de Processo Civil Comentado. Editora Forense, 2004, pág. 177).

Nessa linha, cabe ao juiz decidir a lide nos limites em que ela está traçada no processo (CPC/15, art. 141
[1]
), sendo imperativo equacionar as questões fundamentais para o desate da controvérsia, salvo prejudicialidade subsequente, detalhe processual que não ocorre no caso dos autos.

O Código de Processo Civil brasileiro prevê, no art. 560, que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Por sua vez, o art. 561 do Código de Processo Civil informa que
“incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
. Ou seja, o ônus de provar os fatos que alega é, como de se esperar, do autor da ação.

A tese do autor, ora apelante, é no sentido de que ostenta posse longeva, mansa e pacífica sobre o imóvel rural denominado de “Fazenda Bom Futuro”, com área de 2.476,84 ha (dois mil, quatrocentos e setenta e seis hectares e oitenta e quatro ares), localizado no Município de Tabaporã/MT, adquirida em
2008
por meio do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios firmado com a pessoa de João Santana da Silva, com firma reconhecida perante o Tabelionato de Nossa Senhora do Livramento/MT (fls. 25/26), que por sua vez adquiriu o referido lote de terras da pessoa de Fabrício Cordeiro Neto, por intermédio do Contrato Particular de Compra e Venda firmado em
1996
(fls. 22/23).

Por sua vez, o requerido/apelado sustenta ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado de “Fazenda Patriota 8”, devidamente registrada perante o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Pedra Petra/MT, com área total de 1.250 ha (um mil e duzentos e cinquenta hectares), adquirida entre 1999 e 2000 da empresa Terras Novas Administração e Empreendimentos Ltda., por meio de escritura pública de compra e venda averbada nas matrículas no. 1252, 420 e 419 do CRI de Tabaporã/MT em
2003
, conforme faz prova os documentos juntados às fls. 135 e ss. Além disso, alega que parte das terras foram ilegalmente arrendadas pelo autor à pessoa de João Batista Veiga de Souza, na ordem de 45,65 ha, firmada em 03/12/2013, conforme contrato de arrendamento rural acostado às fls. 41/42, que, segundo afirma, incide sobre área de reserva legal e preservação permanente.

Feito este registro inicial, e analisando o farto conjunto probatório, juntamente das alegações das partes litigantes, registro que a
única
razão que assiste ao ora apelante é que, de fato, na seara possessória, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a proteção possessória deve recair em favor daquele que detém a
melhor posse
, mostrando-se, pois, indevida a proteção respectiva embasada em justo título, cuja incidência é afeta às ações de natureza petitória.

Assim, deve a análise perpassar pelos atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, assim considerado aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 CC/02.

E nesta perspectiva, como bem apontado na sentença vergastada, o que se pode inferir é que o réu é que detinha a melhor posse, posto que as provas produzidas durante a tramitação do feito na origem militam em favor do mesmo.

A
uma
porque o instrumento particular de compra e venda que subsidiou o aventado exercício de posse mansa e pacífica sobre o bem imóvel denominado “Fazenda Bom Futuro” desde 1996, celebrado entre os particulares
Fabrício Cordeiro Neto
e
João Santana da Silva
(fls. 22/23), teve sua validade rechaçada pelo Juízo
a quo
na sentença, fruto da análise da questão incidental de falsidade suscitada pela parte adversa, cuja fraude restou reconhecida em duas premissas fáticas, a saber: 1a) inserção do oitavo dígito (no. 3) ao telefone constante no carimbo de reconhecimento de firma do Cartório, que apenas passou a ser utilizado na data de
25/05/2005
, ao passo que a avença fora firmada aos
03/12/1996
; e 2a) declaração de lavra da Tabeliã Titular do Cartório de Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei na Comarca de Várzea Grande/MT, onde o referido contrato fora supostamente registrado, em que confirma tratar-se de uma falsificação, sobretudo porque os indivíduos celebrantes (Fabrício e João) não possuem cartão de assinatura naquela Serventia, bem como ao fato de que o carimbo aposto no instrumento contratual, supostamente assinado pela Tabelião Substituta Itigara Nazaré Monteiro de Oliveira, não possui fé-pública, na medida em que apenas fora contratada na Serventia em data de
01/08/2002
, ou seja, aproximadamente 6 anos após a celebração da avença (fls. 444 e verso).

Neste contexto, mostra-se escorreito o entendimento firmado pelo togado sentenciante, ao assinalar que
“Em que pese à falsidade reconhecida no contrato de compra e venda de fls. 22/23, que tinha como comprador dos direitos possessórios do imóvel litigado a pessoa de João Santana da Silva que, posteriormente, no ano de 2008, teria formulado contrato alienando tais direitos ao ora autor, tem-se que a posse é situação de fato que não se coaduna com a automática interpretação de procedência em razão da falsidade”
, complementando, em seguida, que
“Os documentos, entre estes os contratos de fls. 22/23 e de fls. 25/26, apenas demonstrariam, caso o primeiro fosse tido como verdadeiro, o início da prova material”
(sic fl. 718 e verso).

A
duas
porque, apesar de o autor-apelante alegar tanto na peça de ingresso como nas razões recursais a realização de várias benfeitorias desde o início do exercício de posse (2008), dentre as quais destacou a construção de casas, cercas divisórias, pastagens, estradas vicinais e placas indicativas de sua propriedade, o que se tem verdadeiramente dos autos é justamente o inverso. Explico:

Em
primeiro lugar
, quando do cumprimento da liminar de reintegração de posse (
21/02/2018
) conferida por força do julgamento do RAI no. 1008246-92.2017.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, julgado pelo Colegiado em
13/12/2017
(fls. 363/368), a Oficiala de Justiça certificou expressamente, na parte que interessa o deslinde da celeuma, o seguinte:

“[...] Terminada a área de plantio da Fazenda passamos pela ponte de Rio Macaco, onde começou uma
área de mata
, que segundo o Sr. Elizeu e o mapa da fl. 61 dos autos,
corresponde a área em litígio
. Neste local,
visualizei uma cerca, na
APP
, recém construída, questionando o gerente da Fazenda este esclareceu que foi necessário cercar a área devido ao excesso de pescadores degradando as margens o rio.
Neste lugar foi fixada uma placa pelo autor, contendo seu nome, nome da fazenda e o no do processo em questão, e seguindo pela estrada, circundando essa área de mata, outras placas foram fixadas. Percorremos então alguns quilômetros (aproximadamente 5 km) em volta da área, não sendo possível o acesso a toda a divisa, que segundo o autor seria de cerca de 14 km, visto ser área de
mata fechada sem estrada trafegável
.
Como não visualizei, na parte percorrida da fazenda, casa ou outras benfeitorias, questionei, tanto ao gerente, quanto ao autor e
ambos confirmaram não haver casas ou algo específico que fosse necessário reintegrar a posse ou tomar nota
. [...]”
– fls. 399/403.

Em
segundo lugar
, tem-se por pertinente mensurar também parte da Ata Notarial firmada pelo Tabelião titular do 2o Ofício Extrajudicial – Tabelionato de Notas, Sr. Edivaldo Maurício Semensato, confeccionado aos
16/03/2018
a pedido do requerido/apelado a título de ‘inspeção’, encartada às fls. 416/419, que goza de fé-pública, em que descreve o seguinte:

“[...] neste local, o aparelho “drone” foi acionado, decolou, registrou nossa presença em fotos no local – (fotos 002 e 003) e sobrevoou praticamente toda a área a ser vistoriada, com exceção do trajeto que já havíamos percorrido de carro, pelas imagens que nos era transmitida pelo “drone”, pude verificar que
na área, em sua maioria de floresta,
não existem estradas
que dão acesso ao interior da área
, passando pela referida floresta – (fotos 004 e 005), floresta esta que em vários pontos, demonstra ter sofrido com passagens de fogo, que provavelmente percorreu seu interior por mais de uma vez, tendo em algum lugar, praticamente destruído toda a vegetação/floresta, ficando apenas os troncos de arvores em pé, queimados e sem vida, também verifiquei, que num ponto distante, não havia floresta – (foto 006), assim, fomos até o local, percorrendo pelo “picadão”, onde possível de camionete e onde não havia como a mesma transitar pelo referido “picadão”, seguimos com o mesmo veículo, passando pelas estradas do Projeto de Assentamento da Gleba Mercedes I e II, alcançando o final deste mesmo “picadão”, próximo ao Córrego Rio Macaco – (fotos 007 e 008), seguimos andando, devendo ter percorrido “a pé”, uma distância aproximada de 5,5 Km (cinco Kilômegros e meio), retornando ao final do “picadão” em direção ao nosso ponto de partida,
chegando ao local sem vegetação já mencionado, verifiquei que ali, o fogo deve ter sido mais intenso, pois praticamente extinguiu a vegetação que ali existia, ficando apenas os troncos de árvores secos, sem vida, porém, não constatei marcas de derrubadas de mato, troncos de árvores cortados por motosserras ou machado, como é de costume, para formação de pastagens e/ou de lavouras
– (foto 009), andando por este local, pude constatar que a região que nas fotos e nas imagens do “drone” mostra-nos sem vegetação tipo floresta, na época das chuvas, ficada alagada, inclusive, percorremos todo este local “a pé”, passando hora por hora por menos água, mas sempre com ao menos uma “lâmina” de água ou “brejo” no trajeto, o que pode explicar a ausência de floresta,
também verificando cuidadosamente, não encontrei pastagens formadas no interior da área, exceto alguns raros pés de capins e geralmente no “picadão” já mencionado, ou seja,
a vegetação que existe no local é nativa, tipo “sapé”, que não serve para apascentar qualquer tipo de animal
– (foto 010), aliás, quando se forma pastagens, essa gramínea tem que ser combatida, caso contrário, ela extermina com o capim usado para alimentar o rebanho,
detectei, no “picadão”, que estava sendo
plantado capim, uma única fileira de mudas plantadas recentemente, dando para se verificar que isto tenha ocorrido nos últimos dois ou três dias
, pois a terra ainda estava “solta”, sem compactação e as mudas de capim não estavam enraizadas, pois soltavam-se facilmente das “covas” onde estavam plantadas
, observa-se que a vegetação, mesmo no “picadão” onde está sendo plantado este capim, é predominantemente sapé – (fotos 011 a 013),
descemos novamente, partindo do “picadão” até à margem do Rio Macaco, passando pela área sem floresta no meio do sapé, pois verifiquei que havia marcas de pneus de veículos, que descia até o mencionado rio, apesar de não ser estrada, mas fui verificar “in loco”, o que havia às margens do Rio Macaco, lá chegando, pude verificar que recentemente foi “roçado”, a vegetação rasteira e cortado algumas pequenas árvores – (fotos 014 e 015), e ainda, que é
um lugar usado para lazer, pescaria
, inclusive, pude verificar pendurado à uma árvore, um saco plástico cheio de latas de cervejas e lixo diverso, neste mesmo local, encontrei jogada ao chão, uma placa que o Sr. Gustavo Patriota me disse ter sido afixada no local, e em toda a extensão das divisas da área objeto desta vistoria, por engenheiro florestal por ele contratado, quando houve uma operação do IBAMA, que flagrou e prendeu pessoas retirando madeira da área, clandestinamente, sem qualquer autorização ou documento
– (fotos 016 e 017), aqui cabe uma ressalva, de que transitando pela Rodovia MT-010, indo de Tabaporã à Sinop, passando pela Cidade de Nova Fronteira e Zona Rural do Projeto de Assentamento da Gleba Mercedes I e II, durante vários anos, pude constatar que placas como esta da foto 017 estavam afixadas na divisa da área objeto desta vistoria, e assim, caminhando até o local onde nos aguardava a camionete,
retornamos ao nosso ponto de partida e seguindo em direção pela MT-010, em direção à sede da Fazenda Patriota, fizemos as últimas constatações às margens do Rio Macaco, onde verificamos que
existem cercas de arame liso, iguais em sua forma, quantidade de fios de arame e lascas/palanques de madeira, nas duas margens da Rodovia
, tanto na margem direito quanto na margem esquerda do Rio Macaco, que segundo o Sr. Gustavo Patriota foi por ele mandado ser construída, com a finalidade de evitar depredação do meio ambiente, por pessoa que frequentam o local por lazer
– (fotos 018 e 019),
na margem esquerda à Rodovia MT-010, sentido MT-220 à Cidade de Nova Fronteira, na margem direita a jusante do Rio Macaco, bem como em vários pontos da divisa da área vistoriada, encontramos placas de identificação da propriedade, com os dizeres “FAZENDA BOM FUTURO” “(ÁREA: 2.476,84 HA)” “PROPRIETÁRIO ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO” “PROIBIDO A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS” “POSSE ASSEGURADA PELA JUSTIÇA” “PROCESSO Nr. 596-20.2017.811.0094 (Cód. 27372 – COMARCA TABAPORÃ)”
– (foto 020), por último, cabe relatar que
não encontrei na referida área, nenhuma residência, nem vestígios, por toda a extensão percorrida, de que houve a construção de residências ou outras benfeitorias, e ainda, que pela vegetação existente no local, não posso afirmar que ali houve criação de gado de qualquer espécie nem tampouco de plantação de lavouras, apenas, na marquem do Rio Macaco, a uns cinco metros da ponte e da Rodovia MT-010, existe um “barraco” de lona plástica/preta, lona esta que estava amarrada às árvores, que pela quantidade e espécie de lixo encontrado no local, bem como de sementes de soja usados como ração, abandonados no local, certifico que é um local/barraco usado costumeiramente por pescadores
– (foto 021), também, não foram encontradas outras pessoas além das que me acompanharam no interior da área vistoriada [...]”
– grifos nossos.

Em
terceiro
, a própria perícia judicial (fls. 463/525), apesar de reconhecer que a posse sobre a área em litígio atualmente estava sendo exercitada pelo autor/apelante (resposta quesito “e”) – muito em razão da liminar possessória deferida em seu favor –, destacou a
inexistência de vestígios de exercício de posse anterior pelo mesmo
, já que além de confirmar a sobreposição da área
sub judice
(resposta aos quesitos “w”, “z” e “cc”), também elucida que as benfeitorias realizadas, no caso, a construção do barraco de madeira, ao contrário do alegado pelo recorrente, fora realizada recentemente (resposta ao quesito “c”). Ainda, ratificou as informações contidas na Ata Notarial acima mensurada, especialmente a existência antiga de um barraco de lona destruído às margens do Rio Macaco (resposta ao quesito “d”), e, no tocante ao uso de parte das terras decorrente do contrato de arrendamento rural firmado com a pessoa de João Batista Veiga de Souza, foi enfático ao apontar que
“no local não encontramos gado sendo apascentado, também não encontramos estrutura adequada para tal, como curral, cercas (a cerca que existe na área é divisa com os lotes do assentamento gleba Nova Fronteira); encontramos esta cobertura de cocho de sal em meio ao capim nativo sapé, formado pelos inúmeros fogos ocorridos na área”
(resposta quesito “i”), sendo esta construção – cocho – mais a frente ratificada como sendo realizada pelo arrendador (resposta quesito “k”).

Esta mesma constatação encontra-se reforçada na resposta do quesito “a” – “Das BENFEITORIAS” formulado pelo requerido, em que o
expert
apontou o seguinte:
“No dia da vistoria, foi encontrado uma pequena casa de madeira e barracos de lona improvisado na beira do Rio Macaco, e um desmate de 4,7 hectares, a casa e o desmate foram feitos neste ano de 2018; é a mesma área da alegada posse do autor; é a mesma área na qual se cumpriu o mandato de reintegração de posse e a mesma área objeto da ata notarial”
.

Destaca-se, ainda, a menção expressa acerca da existência de
área de preservação permanente
e de
reserva legal
, devidamente registradas no órgão ambiental competente através de CAR – Cadastro Ambiental Rural, averbado nas matrículas no.
1252
,
420
,
419
, 418 e 415, de propriedade do requerido/apelado,
sendo as três primeiras correspondentes à área reintegrada
(resposta dos quesitos “e”, “f”, “g” e “a” formulados pelo requerido), como também faz prova os documentos juntados às fls. 520/527 dos autos.

E como cediço, cabe a todo proprietário rural o registro no órgão ambiental competente (estadual ou municipal) por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), cujas especificidades para o registro da reserva legal dependem da legislação de cada Estado. Assim, uma vez realizado o registro,
fica proibida a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão ou de desmatamento
, com exceção das hipóteses previstas na Lei (art. 18). Deve ser levado em consideração ainda que, em geral,
nas áreas de reserva legal é proibida a extração de recursos naturais, o corte raso, a alteração do uso do solo e a exploração comercial
, exceto nos casos autorizados pelo órgão ambiental competente via Plano de Manejo ou em casos de sistemas agroflorestais e ecoturismo.

Nem poderia ser diferente, já que pelo novo tratamento constitucional a consagrar a função social da propriedade, que, na categoria rural, impõe a todos a preservação do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, de um lado obriga o seu proprietário à preservação da área de reserva florestal legalmente constituída, e de outro o impede de explorá-la, qualquer que seja a atividade preponderante realizada, cuja responsabilização daí decorrente independe de apuração de culpa, tampouco de ter sido ele o efetivo causador da degradação (dano
in re ipsa
).

A propósito:

“[...] O fato da parte autora (Espólio) manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa. [...]”
(TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016)

Também chama a atenção o fato de que o memorial descritivo do imóvel rural supostamente pertencente ao autor/recorrente, a exemplo das imagens de satélite, cuja cópia encontra-se acostada à fl. 63 dos autos, corresponde ao
mesmo
perímetro indicado no mapa da Licença Ambiental Única (LAU) no. 460/2003 e do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no. 29894/2014 registrados na matrícula de propriedade do requerido (fls. 234/237), conforme resposta do quesito “c” – “Das BENFEITORIAS ALEGADAS NA INICIAL PELO AUTOR” formulada pelo mesmo, o que também se confirma por meio da declaração do Técnico em Agrimensura Fernando Henrique Mendes Martins de fl. 450, subscritor do supramencionado Mapa e Memorial Descritivo de fls. 63, que ratifica a assinatura aposta, mas por outro lado, esclarece que o
serviço de topologia não foi feito pelo mesmo
.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que a prova testemunhal igualmente milita favoravelmente aos argumentos expendidos pelo demandado nesta ação possessória. É que nem mesmo a principal testemunha arrolada pelo autor-apelante, no caso, o arrendatário da parte da área –
Sr. João Batista Veiga de Souza
–, foi capaz de comprovar os fatos alegados pelo mesmo na peça de ingresso, já que quando fora ouvido tanto na audiência de justificação prévia como na audiência de instrução e julgamento, muito embora assertivo no tocante de que realmente arrendou uma parcela da área da “Fazenda Bom Futuro” e que o requerente se apresentou como sendo o proprietário do imóvel, tendo nele ingressado e permanecido por quase 02 (dois) anos com seu aval, não reconheceu os locais e características registradas nas fotografias de fls. 44/60, que, segundo alegou o requerente, comprovava a realização das benfeitorias realizadas às suas expensas na área sob litígio.

Além disso, quando questionado sobre a suposta ocorrência do esbulho, respondeu que nunca teve problemas com o requerido, tanto que, ao solicitado a sua desocupação do local, prontamente assim o fez, o que, como muito bem sopesado pelo Magistrado singular, afasta a ocorrência do esbulho, já que sequer chegou a ocorrer, dada a falta de resistência.

Ainda, a testemunha arrolada pelo autor –
Sr. Hélio Muller
–, além de também não precisar a veracidade das fotografias da dita área esbulhada anexas às fls. 44/60, também aduziu que
“O Eliseu... morou na minha casa, no assentamento... enquanto tirava madeira... durante cinco ou seis meses... parava na minha casa...
porque não tinha casa na área
...”
, e confirma que o mesmo acabou sendo preso em decorrência de sua atividade comercial, no caso, exploração de madeira, devido não ter licença para tanto.

As demais testemunhas arroladas pelo autor –
Srs. Osmar Francisco Frisleben, Devino Cecílio Diniz, Idenes Marques da Silva e José Manoel dos Santos
– em nada ou pouco acresceram na resolução da lide, já que limitaram a afirmam que estiveram na região do litígio ou para pescar ou para ajudar na derrubada de árvores ou para confirmar os embaraços sofridos pelo autor na tentativa de exercitar a posse.

Diferentemente das testemunhas arroladas pela parte requerida, que confirmaram que o mesmo era o legítimo possuidor daquelas terras ao tempo dos fatos, dando especial ênfase ao testemunho dos
Srs. Carlos Benito Martins Spadoni
e
Joaquim Teodoro da Silva Neto
, ambos ouvidos na qualidade de informantes – a exemplo do arrendador João Batista Veiga de Souza –, em que o primeiro atestou que foi contratado pelo requerido para realizar o estudo topográfico da área total adquirida pelo mesmo, tendo, inclusive, realizada a demarcação dela, além de confirmar categoricamente que conhece a área sob litígio desde 1975 e que à época não havia estradas no interior da gleba, tampouco havia ninguém explorando a mesma quando da derrubada e abertura da mata fechada por parte do requerido; e o segundo, foi contratado em 2010 para vigiar/vistoriar a área, sendo ele o responsável pela afixação das placas informativas visando a proteção da área de reserva legal e noticiador da derrubada clandestina de árvores que, ao final, ensejou na deflagração da operação policial que acarretou a prisão do autor, conforme se constata do
Relatório do Inquérito Policial no. 0322/2011 – DPF/SIC/MT acostado à exordial.

Logo, ausente qualquer elemento nos autos capaz de alicerçar conclusão diversa, é de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau que deu ao caso solução jurídica adequada, ficando albergados seus fundamentos jurídicos, conforme autoriza o artigo 103, §6o, do RITJ/MT.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória.
”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há como reconhecer o direito da autora, de se ver reintegrada na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).
”
(N.U 0002778-62.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020 – negritei)

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação em análise.

É como voto.

[1]
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021